Tribunal: STF
Processo: Rcl 41345
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 11289-16.2014.5.01.0056, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo.
    Narra estar em debate, no recurso de revista interposto, a responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Diz do desprovimento de agravo de instrumento a seguir protocolado em virtude de apontada ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso. 
    Discorre sobre a chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, no que estabelecido o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos. Ressalta que, uma vez admitida, pelo Supremo, a repercussão geral da matéria, surgiria impertinente o Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência.
    Sustenta inobservada a competência deste Tribunal porquanto assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931, de modo a impedir a interposição de extraordinário neste caso. Frisa proclamada na declaratória de nº 16 a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada tese, no extraordinário de nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento e a determinação da realização de novo juízo de admissibilidade, a oportunizar a remessa da matéria ao Supremo.
    Vossa Excelência, em 4 de fevereiro de 2021, deferiu a medida acauteladora para suspender a eficácia do acórdão.
    Ângela Maria Lima Silva, em contestação, aduz comprovada a responsabilidade subsidiária, ante a ausência de fiscalização.
    O Tribunal, em informações, esclarece o histórico processual.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação considerada a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido nos acórdãos ditos violados. 
    2. Discute-se a responsabilidade da Administração pelo pagamento de encargos trabalhistas advindos do inadimplemento de empresa prestadora de serviço, contratada mediante terceirização. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, mediante prestadores de serviços, em razão do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF, possuidor de eficácia vinculante. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, redator do acórdão ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após examinar o precedente, o Pleno fixou, em 26 de abril de 2017, a seguinte tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    O Tribunal Superior do Trabalho, ao assentar a falta de transcendência do tema por meio de decisão tida como irrecorrível, desconsiderou a envergadura maior da controvérsia e impediu a sequência do processo ao Supremo. 
    3. Julgo procedente o pedido para cassar a decisão formalizada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 15 de maio de 2020, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 11289-16.2014.5.01.0056.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator